Tribunal: TJBA
Processo: 8066700-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066700-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA TURNES OLSEN

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ABRAO

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO, NEILTON SANTOS DE ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. HIPERVULNERABILIDADE DO CEDENTE. DESPROPORCIONALIDADE ECONÔMICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação da agravante como cessionária do crédito em cumprimento de sentença, reconhecendo a nulidade da cessão em razão da hipervulnerabilidade do cedente e da desproporcionalidade entre o valor pago e o crédito cedido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cessão de crédito judicial realizada entre a agravante e o exequente, pessoa idosa, beneficiária de prestação assistencial, diante da alegada lesão contratual e desequilíbrio econômico do negócio jurídico.

III. Razões de decidir
3. A cessão de crédito, embora permitida pelo ordenamento jurídico, deve observar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
4. A hipervulnerabilidade do cedente e a significativa desproporção entre o valor pago (R$ 9.000,00) e o valor do crédito (aproximadamente R$ 66.000,00) justificam o reconhecimento da nulidade do contrato de cessão.
5. A validade da cessão depende da ausência de lesão e do respeito aos limites da autonomia privada, especialmente quando envolvida parte economicamente vulnerável.
6. A decisão agravada encontra-se fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante, não havendo motivo para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É nula a cessão de crédito judicial celebrada em condições de manifesta desproporcionalidade econômica com parte hipervulnerável, especialmente pessoa idosa e beneficiária de prestação assistencial, sendo incabível a sucessão processual com base em negócio jurídico inválido."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 157, 286, 421 e 422; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.809.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.08.2023; TJMG, AC 1.0166.10.002190-5/001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066700-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADRIANA TURNES OLSEN
e como agravados
BANCO BMG SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator